Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702074-69.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, PAULO CESAR DE SOUSA CARVALHO APELADO: PAULO CESAR DE SOUSA CARVALHO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por PAULO CESAR DE SOUSA CARVALHO e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. sentença exarada sob o ID 71514988, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde réu a: i) autorizar e custear integralmente a cirurgia de reconstrução de maxila, conforme especificações do médico assistente, incluindo o fornecimento da prótese customizada e todos os materiais necessários ao ato cirúrgico; ii) pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante PAULO CESAR DE SOUSA CARVALHO interpôs a peça recursal sob ID 71514995 desacompanhada da guia para o recolhimento do preparo e do respectivo comprovante de pagamento, sob a alegação de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Entretanto, da análise dos autos é possível perceber que o apelante, em sua petição inicial, não formulou pedido de gratuidade de justiça e, na oportunidade, promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 71514596). Por tal razão, constato que o apelante não figura como beneficiário da justiça gratuita. Como cediço, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e o § 4o do mencionado dispositivo, no caso de não comprovação do recolhimento do preparo, prevê a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro. Pelo exposto, determino a intimação do apelante PAULO CESAR DE SOUSA CARVALHO para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 16:03:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora